Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721076-41.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA DO ROSARIO VIANA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra a sentença, proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação indenizatória proposta por MARIA DO ROSARIO VIANA DIAS, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação; assim como a realizar a obrigação de fazer consistente na execução da implantação de, pelo menos, 80 metros de rede coletora de esgoto de 150mm, no trecho do sistema coletor que abrange a residência da autora, no prazo de 70 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Diante da sucumbência, a demandada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do citado Código. Em suas razões recursais, a ré apelante alega que foi julgada procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n. 890/DF, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Acresce que no mérito daquela ação restou decidido que a CAESB pagaria suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Aduz que, dada a natureza jurídica pelo enquadramento da recorrente como fazenda pública, requer a dispensa do adiantamento das custas judiciais e preparo, as quais devem ser pagas ao final no caso de sucumbência. Quanto ao mérito propriamente dito, a requerida apelante sustenta culpa exclusiva da requerente, por mau uso do sistema coletor de esgoto em razão da quantidade de detritos despejados. Pugna pela redução do valor arbitrado na sentença a título de danos morais. É a síntese do que interessa. A ADPF 890, citada pela parte apelante para requerer a interposição de recurso com dispensa de pagamento de preparo, em verdade, não conferiu essa prerrogativa à recorrente. In verbis: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022 (grifo nosso). Nesse contexto, o regime diferenciado de cobrança de débitos (precatório/RPV) não se confunde com a possibilidade de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (dispensa de recolhimento das custas), eis que este só é excepcionado em caso de isenção tributária prevista em lei. Sobre o tema, colaciono julgado deste egrégio Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Sob outro enfoque, como decidido pelo colendo STJ quando do julgamento da aludida ADPF n. 890, a CAESB, ora agravante, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, equiparada - para fins de incidência do regime constitucional dos precatórios - a empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. No particular, o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Confiram-se: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (RE 1210672 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 17-10-2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.8.2018. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NEGADO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. A isenção de pagamento do preparo de que dispõe os entes federativos e autarquias não alcança, automaticamente, a parte agravante, nem há previsão legal específica para sua isenção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, e com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.086.023-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) “ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2o, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.” (RE 596.729-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, INDEFIRO o pedido de recolhimento do preparo apenas no final do julgamento recursal. Intime-se a ré apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. P.I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator